Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO. INOCORRÊNCIA.
1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se desvirtuar a sua natureza e finalidade.
2. Não havendo desrespeito a decisão colegiada, não há se autorizar o manejo de reclamação com fulcro no art. 988, II, do CPC.
3. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.